Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS NA ORIGEM EM FAVOR DA SUPOSTA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
A despeito das questões de fundo, referentes à disputa patrimonial (posse/propriedade de imóvel objeto de partilha familiar) e sobre a guarda dos filhos comuns do ex-casal, as quais serão devida e suficientemente verificadas após a completa instrução do processo pelo Juízo de origem, não se mostra possível, nesse momento processual, o acolhimento apenas de uma das teses, no sentido único de que não teria havido qualquer ameaça à integridade da suposta vítima de violência doméstica e familiar, haja vista que a versão apresentada comporta prova em sentido contrário, cujo esclarecimento é da competência do Juízo natural, no qual devem ser aquilatadas teses da acusação e da defesa, após o natural contraditório.
Com efeito, a prudência recomenda a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas no Juízo de origem.
Reclamação improvida.